Tribunal: TJSP
Processo: 1503184-85.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503184-85.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VITOR
HUGO MASTELLI ROTOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial para fixar o regime inicial
semiaberto; mantida, no mais, a r. sentença.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503184-85.2019.8.26.0530 -Voto no
2
2a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO-RELATOR No 27.342
APELAÇÃO No 1503184-85.2019.8.26.0530
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S): VITOR HUGO MASTELLI ROTOLO
ROUBO e RESISTÊNCIA. Regime. Recrudescimento. Possibilidade.
Peculiaridades do caso concreto que admitem a fixação de regime
prisional mais acerbo. Recurso ministerial parcialmente provido.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 155 e s.), que passa
a fazer parte deste voto, cumpre acrescer que o apelado VITOR HUGO
MASTELLI ROTOLO foi condenado como incurso nos artigos 157, caput, e 329,
caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, às sanções de 04
(quatro) anos reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, além
do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
VITOR se conformou com a decisão (fls. 184 e 185).
Irresignado, apelou o Ministério Público buscando a fixação do
regime inicial fechado. Subsidiariamente, pugnou pela fixação do regime
semiaberto (fls. 168/171).
A Defesa apresentou contrarrazões e a douta Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (fls. 190/192).
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503184-85.2019.8.26.0530 -Voto no
3
Não há preliminares a serem examinadas, o feito seguiu seu trâmite
regular, de modo que passo ao exame do mérito.
O presente recurso comporta provimento, em parte.
Consta da denúncia que, em 24 de dezembro de 2019, por volta das
13:43 horas, no interior do estabelecimento comercial D' FRUTA PICOLETERIA,
situado a Rua Goiás, no 1734, no Bairro Campos Elíseos, na comarca de Ribeirão
Preto, VITOR HUGO MASTELLI ROTOLO, mediante grave ameaça de morte e
simulação de estar portando arma de fogo, subtraiu para si a quantia de R$
257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) em pecúnia, pertencente à
sorveteria, figurando também como vítima a funcionária Jagna Francisca da
Silva.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
VITOR HUGO MASTELLI ROTOLO opôs-se à execução de ato legal, mediante
violência ao policial militar Eliseu Lage Avila, funcionário competente para
executá-lo.
Em tempo, note-se que se trata de apelo exclusivo do Ministério
Público que busca tão somente o recrudescimento do regime prisional. Logo,
inconteste materialidade e autoria criminais, mormente diante do auto de
prisão em flagrante (fls. 01/02), do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 08),
do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), bem como diante da prova oral
coligida, em especial a confissão judicial do réu.
Destarte, passo ao cerne do inconformismo.
O acusado teve as penas fixadas nos patamares mínimos às
espécies 04 anos de reclusão, para o roubo e 02 meses de detenção, para a
resistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503184-85.2019.8.26.0530 -Voto no
4
Quanto ao regime, com vistas ao disposto na alínea “c”, do § 2o, do
artigo 33, do Código Penal, foi fixado o regime aberto para início de
cumprimento de pena.
Contudo,
respeitado
o
entendimento
do
MD.
Magistrado
sentenciante, o recurso merece parcial provimento para fixar o regime inicial
semiaberto.
Isso porque, a despeito da primariedade do apelado, ele foi
condenado pela prática de delitos graves perpetrados com violência e grave
ameaça à pessoa, logo a eleição de regime prisional mais brando não seria
suficiente para a reprovação das condutas em tela.
Repise-se que além de praticar um roubo com emprego de
simulacro de arma de fogo, aterrorizando assim a vítima, o agente investiu
contra agente policial, desferindo socos, já no interior da viatura policial.
Logo, o imputado ensejou enormes malefícios à Sociedade que se
viu desorganizada, desassossegada e impotente para lidar com tal sorte de
transgressão à normalidade e à lei.
Os graves crimes praticados pelo acusado também estão a exigir do
Estado medida que, durante seu período de correção, reeducação, reintegração,
e ressocialização, o impeça de tornar a delinquir, e o neutralize, fazendo com
que deixe de prejudicar outras pessoas inocentes e de colocar em risco a
sociedade.
Não bastasse isto, impõe-se ao réu uma resposta estatal adequada
até mesmo para que se sinta desestimulado a prosseguir por este caminho
abjeto, tudo em observância à função preventiva especial da pena, razão pela
qual fixo o regime inicial intermédio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503184-85.2019.8.26.0530 -Voto no
5
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
ministerial para fixar o regime inicial semiaberto; mantida, no mais, a r.
Sentença.
ALEX ZILENOVSKI Relator